Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-58.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FACILITAÇÃO DE ACESSO A MATERIAL PORNOGRÁFICO (ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO ECA). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DIVERSAS. MANUTENÇÃO. CONCURSO MATERIAL ENTRE O GRUPO DE CRIMES COMETIDOS CONTRA CADA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. SOMATÓRIO DE TODAS AS PENAS. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos das vítimas foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria dos delitos.
3. Merece ser valorada negativamente a circunstância judicial alusiva à culpabilidade quando a situação fática demonstra clara premeditação para o cometimento do crime, verificada porquanto o acusado utilizava de agrados e recompensas materiais às vítimas menores para assegurar a consumação do delito.
4. Não se evidencia bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, se as circunstâncias fáticas para sua aplicação forem diversas.
5. Tendo as práticas dos crimes sexuais ocorrido não apenas contra uma vítima, mas contra várias menores em diferentes contextos fáticos, não havendo qualquer liame subjetivo entre os delitos, não há como considerar que os crimes praticados contra uma vítima eram continuação daqueles praticados contra as outras, devendo, pois, ser aplicada a regra do concurso material contida no art. 69 do Código Penal (somando as penas referentes a cada vítima).
6. Recurso conhecido e não provido.